Tribunal: TJBA
Processo: 8078535-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078535-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: CELIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINE ALVES RODRIGUES, ANA IRIS RAMOS DE SOUZA BORGES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, determinando a restituição de valores pagos a maior durante a pandemia, e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do reajuste unilateral das mensalidades e da retirada abrupta de bolsa de estudos, além da configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo o respeito à boa-fé objetiva e à transparência (CDC, art. 4º, III e 6º, III e IV).
4. O aumento das mensalidades, sem justificativa plausível e em desacordo com o pactuado, associado à substituição de aulas presenciais por remotas sem redução proporcional nos valores, caracteriza descumprimento contratual.
5. A retirada de bolsa de estudos complementar, sem prévia comunicação ao consumidor, violou a legítima expectativa dos autores, configurando falha na prestação do serviço.
6. A conduta da instituição ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo a honra subjetiva dos autores e justificando a condenação por danos morais no valor fixado em primeira instância (R$ 5.000,00 por autor), que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078535-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada CELIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto da relatora.